Tribunal: STF
Processo: RE 1354342
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REENQUADRAMENTO E REAJUSTE VENCIMENTAL IMPLEMENTADOS PELA LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014. 1. ATO OMISSIVO. LESÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 2. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PRE-CONSTITUÍDA. DOCUMENTAÇÃO QUE PERMITE, SUFICIENTEMENTE, A ANÁLISE DA PRETENSÃO MERITÓRIA. REJEIÇÃO. 3. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. SERVIDOR BENEFICIADO AO LONGO DE TODA CARREIRA COM AS MESMAS PRERROGATIVAS CONFERIDAS AO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. VIA INADEQUADA PARA DESTITUIR SUPOSTA ILEGALIDADE. 4. LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014. PUBLICAÇÃO NOS CENTO E OITENTA DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO DO TITULAR DO PODER EXECUTIVO. REAFIRMAÇÃO E REMODULAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS EM LEI NOVA SUPERVENIENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO-INVALIDAÇÃO. 5. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OBRIGAÇÃO LEGALDA (sic) AUTORIDADE IMPETRADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO VIOLADO. 6. SEGURANÇA CONCEDIDA“ (pág. 1 do documento eletrônico 2).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, d, da Constituição, alega-se confronto entre a Lei Estadual 6.560/2014 e a Lei 9.504/1997 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma grifei).



    Além disso, verifica-se que, no caso em tela, o Acórdão recorrido teria julgado válida a Lei Estadual 6.560/14 em detrimento da Complementar Federal 101/2.000 e da Lei Federal 9.504/1997.



    No apelo extremo, alega-se que o art. 73, V, da Lei Federal 9.504/1997, veda concessão de aumento salarial de servidores públicos nos três meses que antecedem a eleição e até a posse dos eleitos. No mesmo sentido, o parágrafo único do art. 21 da LRF veda ato que resulte em aumento de despesas com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder. 



    Afirma que a Lei Estadual 6.560/2014 reajustou os vencimentos de servidores públicos do Estado do Piauí em período vedado pela legislação federal, tanto por lei eleitoral quanto pela lei de responsabilidade fiscal.



    A decisão recorrida, por sua vez, não cuida de aumento salarial, como afirmado pelo recorrente, e sim diz respeito ao preenchimento dos requisitos necessários ao reenquadramento funcional, que tem natureza diversa. 



    O entendimento desta Corte é no sentido de não há direito adquirido a regime jurídico, ressalvada a irredutibilidade de vencimentos ou proventos, de modo que a Administração não está impedida de extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, inclusive promovendo reenquadramento, transformações ou reclassificações (AI 618.777-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence. Com essa orientação, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO E REENQUADRAMENTO EM CARREIRA DIVERSA. CONSTITUCIONALIDADE. REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, o que inclui sua posição na estrutura organizacional da Administração Pública. O que a Constituição assegura é a irredutibilidade da remuneração global, não havendo inconstitucionalidade se algumas parcelas remuneratórias forem reduzidas em compensação ao aumento ou ao acréscimo de outras vantagens. Agravo regimental não provido” (RE 393.314-AgR/CE, Rel. Min. Eros Grau).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator